Tribunal: TJMT
Processo: 1011072-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011072-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIZIOMAR JESUS PLÁCIDO
AGRAVADO: JOAO BOSCO MARQUES PARREIRA E OUTROS (11)
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZIOMAR JESUS PLÁCIDO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, de indeferimento do pedido de tutela de urgência nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, consistente na pretensão de que a Mato Grosso Previdência autorize a inclusão do autor/agravante no cadastro de pensionista da de cujos, na condição de seu cônjuge/companheiro.
O agravante relata que ajuizou ação declaratória de união estável em face do espólio Sandra Maria Marques Parreira, a fim de obter a declaração judicial para, na qualidade de companheiro, reconhecer a união estável com Sandra que faleceu dia 12/02/2020; narra que requereu antecipação de tutela para fins de autorizar a MTPREV – Mato Grosso Previdência inclui-lo nos cadastros de pensionista da servidora Sandra na qualidade de cônjuge/companheiro, na forma do art. 245 da Lei Complementar n.o 04, de 15 de outubro de 1990.
Alega que fez prova que a companheira era Servidora Pública do Estado de Mato Grosso, lotada na SEDUC, sob matrícula 872670015, com admissão e direitos estabelecidos pela Lei Complementar n.o 04, de 15 de outubro de 1990, juntou declaração de IRRF de titularidade da falecida companheira, na qual declara que o agravante era seu companheiro de fato até a data do seu passamento, bem como comprovante de conta corrente conjunta no Banco do Brasil, como também outros documentos que atestam a união estável existente entre ambos.
Comenta que “as provas materiais colacionadas aos autos, ainda que não possam comprovar o lapso da união estável e duradoura entre o Autor e a companheira falecida que perdurou por mais de 14 anos, inquestionavelmente faz prova robusta e inconteste de que ao tempo da morte da companheira servidora viviam em união estável que reconhecida pela própria pelos documentos que instruem o presente, condição necessária estabelecida pelo dispositivo invocado.”
Requer a concessão da tutela recursal, com reconhecimento da condição de união estável entre o agravante e a falecida Sandra Maria Marques Parreira, para determinar que a MTPREVI – Mato Grosso Previdência, faça sua inclusão na qualidade de companheiro da falecida, a fim de que possa fazer jus ao benefício da pensão por morte, na forma do art. 245 da Lei Complementar n.o 04/1990. No mérito, pugna pela ratificação da liminar e provimento do recurso (id 91863482).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De início, no Agravo de Instrumento 1006345-50.2021.8.11.0000 foi concedida a gratuidade da justiça ao ora agravante.
Pois bem. Na decisão agravada o Magistrado não vislumbrou a presença da probabilidade do direito e consignou: “Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância.”
Para a obtenção da tutela de urgência, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência da união estável com a de cujus, o que se faz necessário em razão da ausência, até o momento, de provas consistentes nesse sentido.
Isso porque, a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família, configura um dos requisitos da união estável. É o que dispõem os artigos 1o da Lei no 9.278/96 c/c artigo 226, § 3o, da CF e artigo 1.723 do Código Civil:
“Art. 1o - É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.
“Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[...]
§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”
“Art. 1.723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”
Nos documentos apresentados pelo agravante, consta sua Declaração de União Estável confeccionada em 20/02/2020, na qual afirma que conviveu com a falecida de setembro/2006 até 12/02/2020 (data do óbito), bem como Declarações de Imposto de Renda (ano-calendário 2018 e 2017) de Sandra em que consta como seu dependente, os quais dão indícios da alegada união estável.
Todavia, os citados documentos, nesse momento inicial da demanda, não bastam para o reconhecimento pretendido, visto que é necessária a comprovação de relacionamento assemelhado ao casamento, com estabilidade e todos os demais requisitos necessários para a declaração legal de reconhecimento de união estável.
Sobre o tema, a jurisprudência:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DO PLANO DE PARTILHA DA COMPANHEIRA DO FALECIDO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da união estável pede ampla dilação probatória, exigindo–se, para tanto, o ingresso de ação autônoma, a fim de verificar o cumprimento dos requisitos da existência da união estável dispostos no art. 1o da Lei no 9.278/96 c/c art. 226, § 3o, da CF e art. 1.723 do CC. Ausente qualquer declaração judicial de união estável entre o de cujus e a suposta companheira, não há como mantê-la no plano de partilha do respectivo inventário” (N.U 0005551-29.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
Portanto, pertinente a dilação probatória nos autos de origem com ampla cognição e produção de provas com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos da existência da união estável.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões.
Cuiabá, 28 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora